Tribunal: TJDFT
Processo: 0742553-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0742553-15.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA PACIENTE: CLEIDSON RIBEIRO DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DO 2o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por CARLOS HENRIQUE MELO VIEIRA advogado constituído, com OAB/DF no 42.978, em favor de CLEIDSON RIBEIRO DA SILVA, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza responsável pelo Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), que homologou o auto de prisão em flagrante e converteu em prisão preventiva do paciente, em razão da prática, em tese, do crime previsto no artigo 129, § 13°, do Código Penal – CP, praticado no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher (artigo 5o, III, da Lei 11.340/2006). Afirma, em síntese, a ilegalidade da conversão da prisão em preventiva, por ocasião da audiência de custódia, em razão de o Ministério Público e a Defesa terem se manifestado favoráveis à concessão da liberdade provisória do ora paciente, com aposição de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, com isso, liminarmente, a soltura do paciente mediante a expedição de alvará de soltura, ainda que acompanhada da imposição de medidas cautelares diversas da segregação. A liminar foi indeferida em plantão pelo Eminente Des. Mário-Zam Belmiro Rosa (fls. 100/105). O Juízo impetrado apresentou informações às fls. 106/107. A d. Procuradoria de Justiça Criminal Especializada oficia para que o presente Habeas Corpus seja julgado prejudicado, em virtude da perda superveniente do seu objeto (fls. 111). É o relatório. Decido. Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal de Justiça (PJE n. 0730967-69.2024.8.07.0003), nota-se que, em 15/10/2024, a prisão preventiva do paciente foi revogada pelo MM. Juiz a quo, conforme fls. 125 daqueles autos. Por oportuno, transcrevo trecho da decisão pertinente ao tema: “Nesse contexto, verifico que o desinteresse da vítima na persecução penal compromete de sobremaneira a instrução probatória, de modo que o Estado dificilmente logrará êxito em comprovar os fatos narrados na denúncia. Embora conste nos autos laudo de exame de corpo de delito positivo para lesões na ofendida, ID 213527577, a não colaboratividade da vítima para reafirmar a dinâmica dos fatos em juízo dificultará a confirmação dos fatos. Ademais, não há justificativa para se movimentar o aparelho judiciário no caso posto, porquanto não foram indicadas testemunhas presenciais dos fatos. Diante do exposto, reconsidero a decisão de ID. 213811910 e REJEITO a denúncia de ID. 213806144, com fundamento no artigo 395, III, do Código de Processo Penal. Por consequência, REVOGO as medidas protetivas de ID 213545560. Por fim, com fundamento no artigo 316 do Código de Processo Penal, REVOGO a PRISÃO PREVENTIVA de CLEIDSON RIBEIRO DA SILVA, nascido aos 04/06/1979, em Brasília/DF, filho de Mário Pinheiro da Silva e Márcia Ribeiro de Jesus, RG no 1983621 SSP/DF, CPF: 006.081.931-60, que deve ser posto imediatamente em liberdade, exceto se por outro motivo se encontrar preso”. Logo, verifica-se não mais subsistir interesse processual na presente impetração, restando caracterizada a prejudicialidade, consubstanciada na perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus, em face da perda superveniente do objeto, com fundamento no artigo 659 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Intime-se. BRASÍLIA-DF, 6 de novembro de 2024 18:03:54. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora